Tribunal: TJDFT
Processo: 0024417-55.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
D E S P A C H O Oficie-se o Juízo de Origem para esclarecer, com inserção dos dados no ofício retificador, o nome da parte detentora do crédito de honorários contratuais. Publique-se. Confiro força de ofício ao presente despacho. Brasília, 18 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto